Tribunal: TJPA
Processo: 0803503-52.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803503-52.2021.8.14.0015

APELANTE: MARCOS JOSÉ BARATA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE

AÇÃO POLICIAL DESTITUÍDA DE JUSTA CAUSA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
NÃO PROVIMENTO
.
CRIME OCORRIDO EM JULHO DE 2021, SENDO A DENÚNCIA RECEBIDA EM DEZEMBRO DO MESMO ANO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM
20/07/2022, RESTANDO A PENA DO ORA APELANTE COMINADA EM 01 NO E 08 MESES DE RECLUSÃO 166 DIAS MULTA, PRESCREVENDO, PORTANTO, EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 115, DO CP, UMA VEZ QUE O APELANTE TINHA 28 ANOS À ÉPOCA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
10
de
abril de
2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCOS JOSÉ BARATA PINHEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 12091752, que no dia 21 de julho de 2021, por volta de 23 horas e 45 minutos, na Travessa Benjamin Constant, próximo à feira da
CEASA, no centro de Castanhal,

policiais militares realizavam ronda ostensiva pela cidade quando avistaram o ora apelante e uma mulher em atitude suspeita, sendo que o homem, ao ver os policiais, jogou fora uma embalagem plástica contendo substância que parecia ser entorpecente, razão pela qual os agentes da lei se aproximaram e procederam a abordagem do casal, sendo encontrado com o apelante certa quantia em dinheiro, notas miúdas, e no saco plástico por este descartado 42 42 petecas de entorpecente semelhante à cocaína, sendo o casal encaminhado à delegacia de polícia, onde ambos negaram a prática delitiva.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 12091827, defesa preliminar do ora apelante.

Em ID 12091834, recebida a denúncia, em 17/12/2021.

Em ID 12091855, Edital de citação da corré, sendo suspenso o processo e o prazo processual em relação a esta na decisão de ID 12091858.

Mídia da audiência de Instrução e Julgamento em ID 12091870/75.

Em ID 12091878, Laudo nº 2021.02.0001240-QUI, comprovando se tratar de 42 porções, pesando cerca de 6,171 gramas, da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, o produto que fora apreendido na posse do apelante.

Mídia da audiência de Instrução e Julgamento em ID 12091884/913.

Alegações finais ministeriais e defensivas orais.

Na sentença, ID 12091914, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, na 1ª fase da dosimetria, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa,
quantum
mantido na segunda fase, reconhecendo a ocorrência do privilégio, na terceira fase, o aplicou na razão de 2/3,

passando a condenação, ao final, a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo tal penalidade convertida em penas restritivas de direitos.

Em ID 12091935, em suas recursais, alegou o apelante, preliminarmente, nulidade das provas obtidas pela abordagem policial sem fundada suspeita, devendo tal abordagem e as provas dela decorrentes serem reconhecidas nulas de pleno direito, e, subsidiariamente, quanto ao mérito da demanda, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 do CP e desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo ante a não comprovação da finalidade mercantil da droga apreendida.

Em contrarrazões, ID 12091939, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 11553101, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida e, quanto ao mérito, que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório, estando o feito apto a ser levado a julgamento pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MARCOS JOSÉ BARATA PINHEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede de preliminar, alega o impetrante, inicialmente, nulidade em razão da abordagem policial sem justa causa, ao que entendo não advir razão ao apelo.

Adianto que rejeito tal preliminar, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade, não tendo suscitado absolutamente nada acerca de eventual nulidade do procedimento policial naquele momento processual, o adequado, como se comprova da manifestação oral da defesa em ID 12091886.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades do procedimento policial, tenho que tal insurgência se mostra agora fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, ressaltando, por fim, que a ação policial se deu com base em fundadas suspeitas uma vez que o apelante ao se deparar com a guarnição policial arremessou para longe de si embalagem plástica onde se constatou posteriormente conter droga.

Em razão do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de posse para consumo e posterior reconhecimento da prescrição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei antidrogas não merece prosperar, conforme as razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada em poder do apelante, 42 (quarenta e dois) papelotes de
cocaína
, sendo esta encontrada por policiais militares que faziam ronda ostensiva pelo bairro do Centro de Castanhal, tendo o apelante, ao notar a aproximação da guarnição policial, tentado se livrar da droga a arremessando para longe de si, contudo, os policiais que viram tal conduta recolheram o pacote arremessado, sendo posteriormente constatada sua natureza ilícita, pois de uso proscrito no país, tendo o apelante incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pel
o Sr. Elissandro, depoimento em ID 12091904, que afirmou ser o ora apelante vendedor de entorpecentes na região do CEASA, afirmando estar comprando a droga quando ocorreu a operação policial.

Tem-se ainda que os policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão do apelante ratificaram os termos da denúncia, apesar de não se recordarem, naquele momento, do ora apelante, porém, tem-se que há relato testemunhal firme e conciso acerca da conduta do ora apelante, não havendo como se proceder à absolvição ou à pretendida desclassificação, pois restou demonstrado que o apelante efetivamente utilizava o entorpecente para a mercancia, relato que vai ao encontro da denúncia e que se mostra apto a embasar a sentença condenatória, pois um dos compradores do entorpecente afirmou em Juízo ter comprado drogas do apelante.

Em Juízo o apelante negou todos os fatos, afirmando apenas ser usuário de drogas, o que não elide a traficância. Assim, não há como prosperar a tese de porte para consumo pois esta não restou minimamente comprovada
. Ademais, é comum o agente, ao ser pego portando entorpecente, alegar ser para consumo pessoal, porém, a quantidade efetivamente encontrada, 42 petecas, ultrapassa em muito o que é usualmente tido como porte para consumo, restando comprovada a incorrência do apelante no tipo previsto no art. 33 da lei 11.346/06.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Saliento, ainda uma vez mais,
que o crime de tráfico compreende múltiplos verbos e que basta a prática de qualquer um deles para incorrer o agente no delito,
e, existindo prova da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação

para
a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 -
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, tendo em vista a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, imperioso reconhecer presentes indicativos suficientes a revelar a traficância, tornando incabível a tese do réu ser unicamente usuário.

Veja-se a Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Ressalto que se não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando assim o traficante, caso seja alcançado pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e, diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências do caso, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, pleito ao qual se nega provimento.

DA PRESCRIÇÃO

Em pedido subsidiário, requer o impetrante o reconhecimento, em favor do apelante, da ocorrência da prescrição, com fulcro no art.
109, V, c/c art. 115 do CP.

Não advém razão à defesa.

Tem-se dos autos que o crime ocorreu em 21/07/2021, sendo a denúncia recebida em 17/12/2021, conforme documento constante em ID 12091834, sendo a sentença penal condenatória proferida em 20/07/2022, como se constata do documento acostado em ID 12091914, restando a pena do ora apelante cominada em 01 no e 08 meses de reclusão 166 dias multa, prescrevendo, portanto, em 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CPB, não havendo que se aplicar a redução prevista no art. 115, do CP, uma vez que não era menor de 21 anos ou maior de 70 anos o apelante na data da sentença, tendo este 28 anos à época, não havendo como ser reconhecida a pretendida prescrição.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
10
de abril de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2023